Tribunal: TJSP
Processo: 0008465-04.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação dos processos de execução do reeducando, com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com imposição do regime fechado – Recurso defensivo – Pedido de suspensão da execução da pena alternativa até que cesse o impedimento de seu cumprimento – Ausência de sustentação jurídica a embasar tal pretensão – Conversão bem operada, nos

Ementa:
Agravo em execução penal – Unificação dos processos de execução do reeducando, com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, com imposição do regime fechado – Recurso defensivo – Pedido de suspensão da execução da pena alternativa até que cesse o impedimento de seu cumprimento – Ausência de sustentação jurídica a embasar tal pretensão – Conversão bem operada, nos termos do art. 44, § 5o, do Código Penal – Inaplicabilidade do art. 76 do Código Penal – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008465-04.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EDILSON SILVA TEODORO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
negaram provimento ao recurso interposto, vencido o E. 2o Juiz, que declarará
voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução penal no 0008465-04.2019.8.26.0496
Agravante: Edilson Silva Teodoro
Apelado: MP
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 1860
Agravo em execução penal Unificação dos processos de
execução do reeducando, com a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, com imposição do regime
fechado
Recurso defensivo
Pedido de suspensão da
execução da pena alternativa até que cesse o impedimento de
seu cumprimento Ausência de sustentação jurídica a embasar
tal pretensão Conversão bem operada, nos termos do art. 44,
§ 5o, do Código Penal Inaplicabilidade do art. 76 do Código
Penal Decisão mantida Agravo não provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Edilson Silva Teodoro, por intermédio da Defensoria Pública, contra a decisão de fls.
22/35, que efetuou a unificação das penas e converteu a pena restritiva de direitos (PEC
n° 0016442-11.2018.8.26.0196) em privativa de liberdade, no regime fechado.
Sustenta o agravante que, nos termos do art. 76 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal, as penas restritivas de direitos devem ser executadas após o cumprimento da
pena privativa de liberdade, observada, ainda, a regra contida no art. 44, § 5o, do Código
Penal.
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 46/52),
a decisão foi mantida (fls. 53), tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo não
provimento do recurso (fls. 61/63).
É o relatório.
O agravante foi condenado por tráfico de entorpecentes
(privilegiado), a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, que
foi substituída por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à
comunidade por igual período e ao pagamento de multa; e por roubo majorado, a pena
de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial fechado (fls. 38/41).
A despeito dos argumentos expendidos pela defesa, o
recurso interposto não comporta provimento, pois não há sustentação jurídica, no caso
dos autos, que permita a suspensão da execução da pena restritiva de direitos até que se
cumpra a pena corporal.
A conversão em comento está prevista no art. 44, § 5o, do
Código Penal, podendo o juiz deixar de aplicá-la somente se compatível o cumprimento
da pena restritiva da liberdade com a restritiva de direitos, sendo a unificação das penas
medida prevista no artigo 111 da Lei de Execução Penal, restando equivocada a tese
sustentada pelo agravante sobre a incidência do artigo 76 do Código Penal, pois este
dispositivo de lei não se dirige ao caso concreto, mas, sim, a situações em que há
concurso entre infrações apenadas com reclusão e detenção.
Neste sentido, confira-se entendimento proferido no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste constrangimento ilegal na decisão do Juízo das
Execuções que converte a condenação definitiva à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, ao unificá-
la com sanções penais anteriormente impostas, quando
impossível o cumprimento simultâneo das reprimendas.
Inteligência do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução
Penal. 2. 'Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP
somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP)
quando as penas privativas de liberdade são diferentes
(detenção e reclusão)' (AgRg no HC 424.866/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018,
DJe 12/03/2018). 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC
464.488/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
12/12/2018).
Assim, a decisão atacada está em consonância com a
legislação vigente e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo em execução penal interposto por Edilson Silva Teodoro.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0008465-04.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM UR6
Agravante: Edilson Silva Teodoro
Agravado: Ministério Público
Voto no 14671
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao agravo.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 181, § 1o,
alínea “e”, da LEP, haverá conversão da pena de prestação de serviços à
comunidade quando o condenado “sofrer condenação por outro crime à
pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”. Por
sua vez, nos expressos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal,
“sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o
juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de
aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, se as duas penas puderem
coexistir e forem harmonizáveis, não é o caso de reconversão da pena
alternativa. Ademais, para a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, necessário que a nova condenação à pena privativa
de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto sobrevenha
após o início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
De fato, os dispostos no artigo 44, § 5o, do
Código Penal e no artigo 181 da Lei de Execução Penal permitem ao
Magistrado converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
em razão da superveniência de condenação em regime incompatível com
aquela no curso da execução da pena restritiva de direitos, isto é, quando já
iniciado o seu cumprimento.
Cumpre ressaltar que o parágrafo único do artigo
111 da Lei de Execução Penal dispõe que, “Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime” (grifo nosso), o que reforça o
entendimento de que o referido dispositivo legal se aplica aos casos em
que a nova condenação à pena privativa de liberdade sobrevém após o
início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
A propósito: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
. CRIME DE AMEAÇA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CONDENAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme
orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, a conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer se, durante a execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda, em razão de nova condenação, tornar-se incompatível seu cumprimento
na forma anteriormente determinada. (HC 112.088/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 18/5/09) 2. Ordem denegada” (STJ, HC No
111.649/RS, Rel.: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 20.05.2010 grifos
nossos).
No caso em questão, observo que, antes da
intimação do agravante para dar início ao cumprimento das penas
restritivas de direitos, ele foi preso em flagrante delito pela prática dos
crimes de roubo qualificado e corrupção de menores, sendo que ele ainda
não havia iniciado o cumprimento das penas restritivas de direitos quando
proferida a condenação à pena privativa de liberdade.
Dessa forma, tratando-se de condenação à pena
privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado anterior ao
início do cumprimento das penas restritivas de direitos, aplicável o
disposto no artigo 76 do Código Penal, que estabelece que “No concurso
de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“O artigo 44, § 5o, do Código Penal e o artigo 181, § 1o,
“e”, da LEP prevêem hipótese inversa àquela que ora se apresenta, porquanto
facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo
cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de nova
condenação a pena carcerária.
A hipótese em apreço não configura, igualmente, aquela
do § 4o do artigo 44 do CP, que prevê o descumprimento injustificado da restrição
imposta na condenação.
Na verdade, aplica-se ao caso o artigo 76 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal:
'No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a
pena mais grave.'
Assim, a pena de prestação de serviços à comunidade
imposta a sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade por outro crime será
suspensa até o término da pena privativa de liberdade” (Agravo em Execução Penal no
0005069-42.2017.8.26.0026, Relator: Des. Hermann Herschander; 14a Câmara de
Direito Criminal, Data do Julgamento: 24/08/2017, Data de Registro: 25/08/2017).
Frise-se que, quanto à aplicação do disposto no
artigo 76 do CP, respeitado o entendimento divergente, a terminologia de
“pena mais grave” não pode ser restrita às modalidades de pena de
reclusão, detenção ou prisão simples, já que, efetivamente, há previsões
legais que estabelecem, dentre de uma mesma categoria, possibilidade de
sanções mais gravosas. Assim, considerando que a pena privativa de
liberdade é mais grave do que a pena restritiva de direitos, possível a
aplicação do disposto no artigo 76 do CP no caso em questão.
Nesse contexto, tendo a condenação à pena
privativa de liberdade sobrevindo antes do início do cumprimento das
penas restritivas de direitos, deverá a execução destas ser suspensa até o
cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução,
para restabelecer as penas restritivas de direitos e suspender a sua execução
até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
1253889B
5
8
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
12595965
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008465-04.2019.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.